Tribunal: STF
Processo: RHC 116167
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão de pronúncia. Alegações de excesso de linguagem e confusão entre institutos do estrito cumprimento de dever legal e do estado de necessidade (error in judicando). 3. Supostos vícios suscitados após a confirmação da sentença condenatória. Preclusão da matéria. 4. Recurso a que se nega provimento.